Tribunal: TJSP
Processo: 2143103-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Habeas Corpus – Condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico – Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Apesar da paciente ser hipertensa e obesa, não restou demonstrado, de plano, que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, o que afasta a possibilidade da concessão da prisão domiciliar - Lado outro, não se ignora

Ementa:
Habeas Corpus – Condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico – Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Apesar da paciente ser hipertensa e obesa, não restou demonstrado, de plano, que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, o que afasta a possibilidade da concessão da prisão domiciliar - Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus, é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, a paciente está presa ante a presença de razões de ordem pública, visto que restou condenada à pena elevada pela prática de tráfico de drogas e associação – Como sabido, o interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade da paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solta, tornaria facilmente à senda delitiva – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente – Constrangimento ilegal não demonstrando - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2143103-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ADIGUN
KUBARAT ALHAJA ADIJAT e Impetrante ANGELA MARIA PERRETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143103-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2143103-36.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
ÂNGELA MARIA PERRETTI
Paciente:
ADIGUN KUBARAT ALHAJAT ADIJAT
Voto no:
29124
Habeas Corpus Condenada por tráfico de drogas e associação
para o tráfico Pedido de prisão domiciliar amparado na
Recomendação 62/2020, do CNJ Apesar da paciente ser
hipertensa e obesa, não restou demonstrado, de plano, que não
possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento
prisional, o que afasta a possibilidade da concessão da prisão
domiciliar - Lado outro, não se ignora que a pandemia do
Coronavírus, é doença de fácil transmissão, difícil tratamento
e com um elevado grau de mortalidade, contudo, a paciente
está presa ante a presença de razões de ordem pública, visto
que restou condenada à pena elevada pela prática de tráfico de
drogas e associação Como sabido, o interesse individual não
pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade da
paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solta,
tornaria facilmente à senda delitiva É preciso destacar que
não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos
atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de
maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de
bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem
pública, elevando o grau de insegurança já existente

Constrangimento ilegal não demonstrando - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
advogada Ângela Maria Peretti em favor de ADIGUN KUBARAT
ALHAJAT ADIJAT, com pedido de liminar, apontando como autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143103-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São Paulo/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual a paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que indeferiu o pedido de substituição da prisão pela
domiciliar formulado em favor dela, estando ausente fundamentação idônea
para tal. Argumenta que, com as notícias sobre o crescimento acelerado do
coronavírus (COVID 19), a paciente encontra-se em situação de
vulnerabilidade, diante da superlotação e as precárias condições do sistema
penitenciário. Ressalta que a paciente faz parte do grupo de risco elencado
na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, pois é
portadora de obesidade e hipertensão arterial, o que permite a substituição
de sua prisão cautelar pela domiciliar.
Pleiteia, assim, a substituição da prisão
privativa de liberdade da paciente pela prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 44/46), prestadas as
informações da autoridade coatora (fls. 49/61) e a douta Procuradoria Geral
de Justiça opina pela denegação da ordem (fls. 64/67).
É o relatório.
Colhe-se dos autos que a paciente restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143103-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
condenada pela prática dos delitos dispostos no artigo 33, caput, e no
artigo 35, ambos da Lei no11,343/06, tendo sido progredida ao regime
semiaberto em recente decisão (18/06/2020, fls. 35/36).
Disso que se infere que não se vislumbra
possibilidade de abrandamento prisional, vez que ausente o requisito de
ordem objetiva.
Por outro lado, no que tange ao pedido de
prisão domiciliar, inegável que a sociedade está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais
têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado
isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença
se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e,
consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados
necessários e venham a falecer.
Nesse cenário, temos a Recomendação no 62,
de 17/03/2020 do CNJ, que recomenda aos magistrados com competência
sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos.
Entretanto, não se trata de determinações que
devem ser cumpridas sem a análise do caso concreto, de forma coletiva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143103-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
indiscriminada, sob pena de colocarmos também a segurança pública em
risco.
A recomendação, à toda evidência, não
equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas
à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio
dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho
externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos
custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas
todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e
propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e
triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado,
o qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais
individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143103-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do
vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário,
bem como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Salienta-se, ainda, que o Juízo de piso
indeferiu de maneira fundamentada o pedido, conforme de extrai da
decisão de fls. 35/36.
Enfim, não se cogita, neste caso, a concessão
de progressão antecipada ao regime aberto, uma vez que, apesar da
paciente ser hipertensa e obesa (fl. 34), a impetração não veio instruída
com documentos aptos a comprovar que ela não possa ser tratada dentro do
estabelecimento prisional no qual se encontra recolhida, aliás, consta que
ela tem recebido todos os medicamentos necessários para se manter
saudável, arredando a possibilidade da aplicação da Recomendação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143103-36.2020.8.26.0000 -Voto no
7
62/2020, do CNJ, não sendo demais lembrar que o writ consiste numa via
de cognição sumária, que demanda prova pré-constituída a qual, ausente,
inviabiliza o atendimento do pleito.
Lado outro, não se ignora que a pandemia do
Coronavírus, é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um
elevado grau de mortalidade, contudo, a paciente está presa ante a presença
de razões de ordem pública, visto que restou condenada à pena elevada
pela prática de tráfico de drogas e associação.
Como sabido, o interesse individual não pode
se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade da paciente vulneraria
demasiadamente a população, pois, solta, tornaria facilmente à senda
delitiva.
É preciso destacar que não se descura a grave
crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde
não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os
cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem
pública, elevando o grau de insegurança já existente.
Logo, não demonstrado claramente o
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143103-36.2020.8.26.0000 -Voto no
8
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO

Relator